Tribunal: TJES
Processo: 5011071-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de resolução contratual cumulada com cobrança, sob alegação de omissão quanto a três pontos específicos: (i)
periculum in mora
inverso, diante da dissolução da comissão de formatura; (ii) possibilidade de retenção parcial da multa rescisória para evitar enriquecimento sem causa; (iii) participação ativa da agravada na execução do contrato, com possível impacto na atribuição de responsabilidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante capaz de justificar a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4)
O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, analisando a responsabilidade da embargante, a retenção de valores contratuais e a viabilidade do depósito da multa rescisória, não havendo omissão a ser suprida.

5)
A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não é admitida, sendo incabível sua utilização para reexame da causa.

6)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação do artigo 489, § 1º, do CPC.

7)
A ausência de omissão impede o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1) Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2) O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

3) O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração na ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, ED Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011071-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DA COMISSAO DE FORMATURA MEDICINA - UNESC - 16

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de resolução contratual cumulada com cobrança, sob alegação de omissão quanto a três pontos específicos: (i)
periculum in mora
inverso, diante da dissolução da comissão de formatura; (ii) possibilidade de retenção parcial da multa rescisória para evitar enriquecimento sem causa; (iii) participação ativa da agravada na execução do contrato, com possível impacto na atribuição de responsabilidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante capaz de justificar a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4)
O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, analisando a responsabilidade da embargante, a retenção de valores contratuais e a viabilidade do depósito da multa rescisória, não havendo omissão a ser suprida.

5)
A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não é admitida, sendo incabível sua utilização para reexame da causa.

6)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

7)
A ausência de omissão impede o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1) Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2) O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

3) O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração na ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, ED Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto aos seguintes pontos: i)
periculum in mora
inverso, ao presumir que a existência de responsabilidade solidária seria suficiente para garantir eventual execução, sem considerar a dissolução da comissão de formatura; ii) possibilidade de retenção parcial da multa rescisória, o que permitiria preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa da agravada; iii) participação ativa da agravada na execução do contrato, que poderia influenciar a atribuição de responsabilidades.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno da responsabilidade da embargante acerca da prestação do serviço e a possibilidade de retenção de valores contratuais, como demonstra a ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. FESTIVIDADES DE FORMATURA. DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES ARRECADADOS. LEVANTAMENTO PARCIAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE RECURSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli contra decisão que, em ação de resolução contratual cumulada com cobrança, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o depósito judicial dos valores arrecadados pela parte autora e o levantamento de 90% do montante pela agravada, com apresentação de extratos e comprovação dos gastos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é razoável a retenção de 10% sobre o valor global do contrato, em vez do montante arrecadado e (ii) avaliar a necessidade do depósito da quantia correspondente à multa rescisória contratual de 30%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela má prestação de serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo justificar adequadamente os gastos e comprová-los judicialmente.

4. A agravante alegou má gestão de recursos financeiros, mas documentos juntados à inicial revelam falhas de planejamento e execução dos eventos previstos.

5. A retenção de 10% sobre o montante arrecadado se mostra suficiente, neste momento processual, para garantir eventual ressarcimento futuro, sem que haja prejuízo à continuidade dos eventos.

6. Não há elementos que justifiquem o depósito imediato da multa rescisória de 30% prevista no contrato, sendo desnecessária a imposição dessa obrigação no atual estágio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela má prestação de serviço, cabendo-lhe o ônus da prova da regularidade dos gastos.

2. A retenção de 10% sobre o montante arrecadado é medida suficiente, a princípio, para resguardar eventuais direitos da parte autora, sem necessidade de depósito imediato da multa rescisória contratual.”

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).